Tribunal: TJES
Processo: 0025269-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025269-09.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEMERSON SOUZA DA SILVA
APELADO: GISLANE NASCIMENTO CORREA e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0025269-09.2019.8.08.0024

APELANTE: WEMERSON SOUZA DA SILVA

APELADOS: GISLANE NASCIMENTO CORREA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
WEMERSON SOUZA DA SILVA

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3748222, Doc. 00252690920198080024 VOL.001.pdf, pp. 111/115), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no

art.
1
29, §9º, e art. 147

(por duas vezes), ambos do Código Penal Brasileiro
,
à
pena
definitiva
de
0
2
(
dois
) ano
s, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da denúncia (pp. 03/07) que, no dia 18 de agosto de 2018, na saída de uma festa neste Município de Vitória/ES, o denunciado, ora apelante, motivado por ciúmes, agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira Gislaine Nascimento Corrêa, desferindo-lhe socos, agressões essas que perduraram dentro do automóvel enquanto se dirigiam para sua residência, além de que o denunciado passou a ameaçar a vítima de causar-lhe mal grave e injusto, dizendo “que bateria na declarante até ela perder o bebê”, deixando-a temerosa por sua vida. Além de que, no dia seguinte, em 19 de agosto de 2018, por volta das 18:40h, no interior da residência de uma amiga da vítima, localizada no Bairro Jabour, também em Vitória/ES, o denunciado voltou a ameaçar a vítima de morte, deixando-a, assim, temerosa.

Finda a instrução processual, por intermédio da mencionada Sentença (pp. 111/115), o denunciado fora condenado pela prática do crime de
lesões corporais e ameaça (por duas vezes)
,
ambos no contexto das relações domésticas.

Inconformada, a Defesa requer a reforma da Sentença, a fim de que ocorra a revisão da dosimetria da pena aplicada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém destacar que o apelante
não
se insurge contra a condenação penal sofrida, a qual, aliás, encontra-se sobejamente demonstrada através do Inquérito Policial (pp. 11/61), do Boletim Unificado (pp. 19/21), do laudo de exame de corpo de delito (p. 47), além da prova oral produzida em juízo, de modo que o pleito da Defesa se resume,
tão somente
, à revisão da dosimetria da pena.

Neste sentido, interessa pontuar, então, que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada, restando vedado, no entanto, o emprego de fundamentação de caráter genérico ou que utilize elementares do próprio tipo penal. A propósito, confira-se: STJ,
AgRg no REsp
n.º
1851817 - RS
, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02.6.2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15.6.2020.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante fora condenado pelos crimes de
lesões corporais e ameaça (por duas vezes)
,
ambos no contexto das relações domésticas.

Quanto ao crime tipificado no
art.
1
29, §9º, do Código Penal Brasileiro
, cuja pena prevista é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos, observa-se que, na
primeira fase
do cálculo dosimétrico, houve a exasperação da pena-base em
0
1
(
um
) ano
e 11 (onze) meses
, como decorrência do julgamento desfavorável ao apelante dos moduladores
“culpabilidade”,
“personalidade”, “
motivos”

e
“circunstâncias”
, assim justificados na sentença
:

“
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, eis que o Réu agiu de forma violenta e covarde com relação à vítima. (...). Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., demonstram ser pessoa descontrolada, covarde, violenta, machista, dominadora. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que banal e movida pelo sentimento de posse e objetificação da Mulher. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e chama atenção desta Magistrada a violência ter sido praticada pelo Réu em desfavor de sua companheira que estava grávida de 3 meses de seu filho.”

Por seu turno, no que diz respeito ao crime tipificado no
art.
1
47
, do Código Penal Brasileiro
, cuja pena prevista é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa, observa-se que, na
primeira fase
do cálculo dosimétrico, houve a exasperação da pena-base em
03
(
três
)
meses
, como decorrência do julgamento desfavorável ao apelante dos moduladores
“culpabilidade”, “personalidade”
e
“motivos”
, assim justificados na sentença
:

“
No que se refere à
culpabilidade
, ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável. A
persona
li
dade
demonstra ser o Réu pessoa covarde, sem amor à família, machista e sexista. (...). Os
motivos
do crime induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, vez que ocorreu por motivo banal, ciúmes, por tratar a Mulher como seu objeto.”

Neste contexto, em sintonia com a tese suscitada pela Defesa, entendo que a fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
para avaliar os vetores
“
culpabilidade”
e
“personalidade”
em sentido desfavorável ao acusado
não
pode ser considerada idônea e, portanto, apta à exasperação da respectiva pena-base, pois esbarra no óbice da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
proscreve
fundamentação de caráter genérico ou que utilize elementares do tipo penal (
vide
STJ,
AgRg no REsp: 1859301-PA
2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Noutra vertente,
consoante também pareceu à Douta Procuradoria de Justiça
, entendo que merece ser
acolhi
do
o pedido da Defesa, no sentido de que seja reconhecida a
continuidade delitiva
para os crimes de ameaça cometidos nos dias 18 e 19 de agosto de 2018, uma vez que tratam de ocorrências que compartilham das mesmas condições de tempo (intervalo de 30 dias
1
), lugar (ambientes domésticos) e maneira de execução (ameaças antecedidas por discussões e insultos motivados por ciúmes do agente), a teor da regra contida no art. 71, do Código Penal.

Deste modo, passo ao refazimento da
dosimetria
da pena.

Quanto ao
crime tipificado no
art.
1
29, §9º, do Código Penal
, na
primeira fase
, considerando a idoneidade da fundamentação dos vetores “motivos” e “circunstâncias”, e tendo em vista a adoção do critério do aumento da fração de
1/8 (um oitavo)
incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
2
, fixo a pena-base no patamar de:
11 (onze) meses
de detenção
. Na
segunda fase
, considerando a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, e tendo em vista a adoção da fração de
1/6 (um sexto)
pela jurisprudência do STJ como padrão usual incidente sobre a pena-base
3
, além do enunciado da Súmula n.º 231/STJ
4
, fixo a pena intermediária no patamar de:
01 (um) ano
e 25 (vinte e cinco) dias
de detenção
. Por fim, na
terceira fase
, porque ausentes causas de diminuição e (ou) aumento da pena, fixo a pena definitiva no patamar de:
01 (um) ano
e 25 (vinte e cinco) dias
de detenção
.

Quanto ao
crime tipificado no
art.
1
47,
do Código Penal
,
na
primeira fase
, considerando a idoneidade da fundamentação do vetor “motivos”, e tendo em vista a adoção do critério do aumento da fração de
1/8 (um oitavo)
incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
5
, fixo a pena-base no patamar de:
1 (
um
) mês
e 18 (dezoito) dias

de detenção
. Na
segunda fase
, considerando as agravantes genéricas do art. 61, incs. I e II, “f”
6
, do Código Penal, e tendo em vista a adoção da fração de
1/6 (um sexto)
pela jurisprudência do STJ como padrão usual incidente sobre a pena-base
7
, além do enunciado da Súmula n.º 231/STJ
8
, fixo a pena intermediária no patamar de:
0
2
(
dois
)
meses

e
04
(
quatro
) dias
de detenção
. Por fim, na
terceira fase
, considerando a causa de aumento da continuidade delitiva, prevista no art. 71, do Código Penal, e tendo em vista a adoção, no caso da prática de duas infrações idênticas, da fração de 1/6 (um sexto) pela jurisprudência do STJ como padrão usual incidente sobre a pena intermediária
9
, fixo a pena definitiva no patamar de:
0
2
(
dois
)
meses

e
1
4
(
quatorze
) dias
de detenção
.

Assim, e considerando o
concurso material
entre os crimes de lesões corporais e ameaça, com fulcro no art. 69, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, totalizando
01
(
um
) ano, 0
3
(
três
) meses e (
09
)
nove
dias de
detenção.

Mantenho o cumprimento da pena de detenção no regime inicial
semi
aberto
, a teor do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, haja vista a
reincidência
.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
por expressa vedação legal
(
vide
Lei n.º 11.340/06, arts. 17 e 41, e Código Penal, art. 44, I). Deixo de conceder ao apelante o benefício da suspensão da execução da pena privativa de liberdade, porquanto
não
atendidos os pressupostos do art. 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso da Defesa para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante ao patamar de
01
(
um
) ano, 0
3
(
três
) meses e (
09
)
nove
dias de
detenção, em regime inicial semiaberto.

É como voto
.

1

Vide
STJ, HC: 521453-SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019.

2

Vide
STJ,
AgRg no AREsp: 1799289-DF
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021.

3

Vide
STJ,
AgRg no HC: 426278-DF,
Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021.

4

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(
Vide
STJ,
S
úmula
231
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

5

Vide
STJ,
AgRg no AREsp: 1799289-DF
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021.

6

CP, art.
61 –
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I –
a reincidência;
I
I –
ter o agente cometido o crime:
f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica; (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

7

Vide
STJ,
AgRg no HC: 426278-DF,
Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021.

8
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(
Vide
STJ,
S
úmula
231
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

9
Vide
STJ,
HC 626.247/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 12/2/2021.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0025269-09.2019.8.08.0024

APELANTE: WEMERSON SOUZA DA SILVA

APELADOS: GISLANE NASCIMENTO CORREA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS
E
AMEAÇA

(DUAS VEZES)
NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
(
ARTS.
129, §
9º
,
E 147,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL).
DOSIMETRIA
DA PENA
. VETOR
ES

CULPABILIDADE E PERSONALIDADE
.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
CONTINUIDADE DELITIVA NOS CRIMES DE AMEAÇA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No tocante aos crimes previstos nos arts. 129, §9º (lesões corporais), e 147 (ameaça), ambos do Código Penal, a fundamentação judicial apresentada para avaliar negativamente os vetores “culpabilidade” e “personalidade”, consistente na afirmação de que
“o Réu agiu de forma violenta e covarde com relação à vítima”
, além de que
“demonstra ser pessoa descontrolada, covarde, violenta, machista, dominadora”
, tal fundamentação não se mostra idônea e, portanto, apta à exasperação das respectivas penas-base, pois esbarra no óbice da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que proscreve fundamentação de caráter genérico ou que utilize elementares do próprio tipo penal. Precedente STJ.

2. Merece ser reconhecida a continuidade delitiva para os crimes de ameaça cometidos nos dias 18 e 19 de agosto de 2018, uma vez que tratam de ocorrências que compartilham das mesmas condições de tempo (intervalo de 30 dias), lugar (ambientes domésticos) e maneira de execução (ameaças antecedidas por discussões e insultos motivados por ciúmes do agente), a teor da regra contida no art. 71, do Código Penal. Precedente STJ.

3.
Recurso a que se
dá parcial
provimento.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.